Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-88.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002679-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ZILNETE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 809.624.671-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA ZILNETE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 809.624.671-20 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.” (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA ZILNETE DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
M.M. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002679-88.2016.8.11.0041, declarou o valor zero a obrigação do executado.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que a sentença do magistrado
a quo
restou falha ao declarar zero o valor da liquidação de sentença.

Aponta que considerando que não foi designada perícia, não há como concluir pela inexistência de perda decorrente da UR, bem como que “
Laudo Pericial produzido em outro processo não se presta, por si só, para dispensar a instauração do procedimento da liquidação por arbitramento, com a designação de Perito Judicial
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e dar prosseguimento à fase de liquidação de sentença e a realização da perícia contábil.

Contrarrazões – id. 95623460 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção por ocasião do julgamento da apelação e remessa necessária – id. 2815771 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA ZILNETE DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002679-88.2016.8.11.0041, que declarou o valor zero a obrigação do executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso dos autos, trata-se de ação que busca o diferencial da URV e que o processo fora julgado procedente reconhecendo a incorporação à remuneração da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

O juízo
a quo
julgou extinto a liquidação de sentença diante da “liquidação zero”,
in verbis
:

“(...) Dispõe o art. 510 do Código de Processo Civil:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. [Destacamos]

Disso decorre que com a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, o juiz somente nomeará perito caso não possa decidir de plano.

Em síntese, ‘entendendo como suficientes esses dados, deve o juiz desde logo fixar o valor a ser executado. Do contrário, designará perito judicial, seguindo-se a elaboração de prova técnica, seja sob o regime simplificado (art. 464, §§ 3º e 4º, do CPC), seja sob o regime comum, a depender da complexidade da avaliação’ [MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, v. 2, p. 789].

No caso dos autos, observo que foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, sendo constatado pelo perito:

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

4. Se com a vigência da Lei n º 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994.

Ao final, o perito concluiu:

Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1 º de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas à autora pelo Estado de Mato Grosso. [id. 42933723]

A prova pericial demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1º de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso.

Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da liquidação zero.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que ‘uma elegantíssima questão posta pela doutrina, embora na prática não seja nada frequente, é a da liquidação onde se conclua que nada existe a ser pago (...) em situações assim, o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar uma quantidade positiva, em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos’ [Instituições de Direito Processual Civil, v. IV – p. 626/627].

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC]”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

A controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da realização da perícia contábil para se averiguar a ocorrência da recomposição salarial em razão da conversão de URV.

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenário, a sentença formou o título executivo nos seguintes termos – id. 2117385.

“(...)
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado pelo Requerente, para condenar o Requerido, a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período
(...)”. Grifei

Posteriormente, em sede recursal, a sentença foi retificada apenas quanto aos honorários fixados, juros de mora e correção monetária, como se vê do julgamento da apelação e remessa necessária – id. 3541306 -:

“(...)

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
tão somente para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, e em
remessa necessária,

RETIFICO PARCIALMENTE

A SENTENÇA
para aplicar os
juros de mora
, incidentes a partir da data da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a
correção monetária
, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

Assim, constata-se que restou consignado que as diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV seriam apuradas em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e o prazo prescricional.

Como é cediço, “no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

No caso, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em prova pericial realizada em outro processo relacionado ao mesmo tema do presente feito, e concluiu que em razão da reestruturação da carreira, não há mais a possibilidade da cobrança em razão da liquidação zero, sem, no entanto, realizar a liquidação por arbitramento, com a realização da necessária perícia contábil de forma individualizada.

Todavia, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante no título executivo, bem como os documentos juntados de forma individualizada pelo respectivo servidor, não cabendo a utilização de prova emprestada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
URV
– PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO –
LIQUIDAÇÃO

ZERO
- PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.
(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, em face da não realização da liquidação individualizada do julgado, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento da sentença, com a liquidação por arbitramento por meio de perícia contábil individualizada, em observância aos parâmetros das decisões judiciais e peculiaridades salariais da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024